Tribunal: TJMT
Processo: 1009333-73.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009333-73.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[5º Juízo da Vara da Fazenda Pública de Cuiabá (SUSCITANTE), JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 5º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO LANÇOU VOTO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO FAZENDÁRIO E O JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO COLETIVA PROCESSADA NO JUÍZO COMUM -

RECURSO DE APELAÇÃO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA E REMESSA À TURMA RECURSAL - EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO (ART. 1.008, CPC) - INAPLICABILIDADE DO TEMA 1029/STJ - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

Reconhecida em
segunda instância a competência do Juizado Especial, com remessa dos autos à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deve ser efetuado perante o Juízo prolator do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência entre o JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ e o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1023327-79.2022.8.11.0041 proposto por EVANDRO BARROSO DE BRITO em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, relativamente à Ação Coletiva n. 0006581-71.2013.11.0041, que tramitou na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (id. 166149178).

Recebido o incidente, foi designado o Juízo suscitado para a apreciação de eventual medida urgente (id. 167815182).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, verificou inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 172094680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito suscitado volta-se à
fixação da competência para o cumprimento individual de sentença tirada de processo coletivo, que tramitou no juízo comum e teve o recurso apelatório julgado pela Turma Recursal.

Resenhando o processado, verifica-se que na declinatória de competência, o Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, argumentou, em suma, que este E. Tribunal de Justiça, em decisão datada de 10/09/2019, declarou a sua incompetência para análise do feito em razão do valor da causa, conforme Tema n. 1 do IRDR/TJMT, remetendo os autos à Turma Recursal, sem interposição de recursos, firmando a competência do Juizado Especial para o cumprimento de sentença (id. 166149169).

Não obstante, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública devolveu os autos ao juízo de origem, ao fundamento de que os Juizados Fazendários só podem realizar o cumprimento de sentença de seus próprios julgados, citando em abono a orientação reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1029/STJ (id. 166149177).

Na sequência, ao suscitar o vertente conflito, o Juízo Fazendário resumiu, em conclusão, que
- verbis: “ No caso vertente, o título executivo judicial transitou em julgado perante a Turma Recursal, mais um motivo pelo qual o cumprimento de sentença deverá se dar junto à Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial”
(id. 166149178).

Em consulta aos autos eletrônicos da ação coletiva no PJE, autos 0006581-71.2013. 8.11.0041, acerca do recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo Fazendário Comum, extrai-se que este Tribunal de Justiça declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, cujo v. acórdão tem efeito substitutivo da sentença, nos termos do art. 1.008, do CPC, daí a competência do Juizado Especial Fazendário para execução do referido título judicial.

Desse modo, se o título executivo foi materializado no acórdão proferido pela Turma Recursal, não se aplica ao caso o Tema 1.029/STJ.

A matéria já é hóspede nesta e. Tribunal, como ilustram os seguintes julgados, a dispensar encômios
- verbis:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIMENTO EM FASE DE CONHECIMENTO COM REMESSA À TURMA RECURSAL – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REMESSA DO APELO À TURMA RECURSAL ÚNICA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. “Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial” (TJMT, N.U 1023546-89.2020.8.11.0000, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021).

2. O título executivo judicial transitou em julgado perante a Turma Recursal, e o cumprimento de sentença deverá se dar junto à Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial, uma vez que, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.153/2009 os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência.

3. Flagrante a incompetência do Tribunal de Justiça na fase de Cumprimento de Sentença, remessa dos autos à Turma Recursal Única que se faz necessária.

4. Agravo interno desprovido.

(N.U 1003456-78.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)”.

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DO ACÓRDÃO — EFEITO SUBSTITUTIVO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORDINÁRIO COMUM — OBSERVÂNCIA.

O título executivo judicial a amparar o pedido de cumprimento de sentença, é o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que substituiu a sentença prolatada pelo Juízo Ordinário Comum, de modo que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução dos seus julgados, inclusive os prolatados pela Turma Recursal.

Recurso não provido.

(N.U 1012657-08.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023) ”.

No mesmo sentido: N.U 1011249-79.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023; N.U 1018886-07.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023; N.U 1012947-23.2022.8.11.0000, Turma Recursal Cível, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023; N.U 1017997-30.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito para declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023